Tribunal: TJSP
Processo: 2171795-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Duplicatas. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis. Rejeição. Manutenção. Circunstâncias que, por si sós, não autorizam a aplicação do instituto.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Duplicatas. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis. Rejeição. Manutenção. Circunstâncias que, por si sós, não autorizam a aplicação do instituto.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de determinada ação. No caso concreto, não se vislumbram os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de sua inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão de que há confusão patrimonial e uso fraudulento da empresa para prejudicar seus credores. Poder-se-ia falar de presença dos requisitos legais se elaestivesse a funcionar e, apesar de auferir faturamento, não tivesse bens para quitar suas obrigações, enquanto o patrimônio dos sócios estaria a aumentar inexplicavelmente. Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao menos não há elementos de cognição que apontem nesse sentido). Enfim, o exequente pretende extrair consequências jurídicas de eventos que não conduzem ao resultado por ele pretendido, considerando que a causa de pedir do incidente é o encerramento irregular das atividades da executada, aliado à ausência de bens penhoráveis.
Agravo não provido.